Tribunal: TJDFT
Processo: 0767178-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO DE UTI. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. CRÉDITO DE NATUREZA PATRIMONIAL. EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Cuida-se de recurso inominado interposto pelos autores contra a sentença que rejeitou o pedido formulado na ação de execução de título judicial, consistente no pagamento de valores concernentes a astreintes impostas ao réu nos autos do processo 0733784-54.2020.8.07.0001.

3. No referido processo (0733784-54.2020.8.07.0001) o Juízo extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão do óbito da então autora, uma vez que a questão de direito material, a saber, disponibilização de leito em UTI, teria se pulverizado - perda superveniente do interesse processual. No mesmo decisium indeferiu-se a habilitação dos ora autores/recorrentes (filhos/herdeiros) como sucessores processuais, por incompatibilidade procedimental, para que fossem executadas as multas cominatórias impostas pelo descumprimento da medida liminar deferida naqueles autos.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é sólida acerca da possibilidade de execução das astreintes vencidas pelos herdeiros do autor falecido. Deveras, “em matéria de direito à saúde, admitir a impossibilidade de execução das astreintes pelos herdeiros do autor falecido geraria incentivo econômico inverso ao devedor. O sujeito passivo poderia apostar na fragilidade da saúde do beneficiário para, com mais esforço, resistir ao cumprimento da obrigação judicial de prestação de atendimento médico. O efeito cominatório (força coercitiva) da multa estaria não só esvaziado, como revertido em desfavor do detentor do direito”. (AgInt no REsp n. 1.913.035/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 9/9/2021). Aqui, busca-se evitar um cenário em que o réu se beneficiaria de sua própria torpeza, desobrigando-se da multa, mesmo recalcitrante. Além disso, a pena de multa configura obrigação de pagar quantia certa (crédito) que integra patrimônio dos sucessores do autor da ação, e não um direito personalíssimo (como o direito à internação), por isso não se extingue em hipótese de falecimento.

5. Incontroversa nos autos a imposição de astreintes no bojo do processo 0733784-54.2020.8.07.0001, em caso de desobediência à decisão de disponibilização de leito de UTI, o que, de fato, não foi observado a tempo e modo, não havendo, também, declinação de justificativa idônea por parte do réu/recorrido pelo descumprimento da medida liminar.

6. Consigne-se que, diferentemente do CPC/73, o qual assentava ser título executivo judicial a sentença proferida no processo, o art. 515 do CPC/2015, inovando, emprestou natureza jurídica de título executivo judicial às “decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa” (inciso I). Daí a desnecessidade de confirmação pela sentença de eventual decisão interlocutória, para fins de execução, tal qual na espécie. Vale ressaltar que, na sentença daqueles autos, revogaram-se os efeitos das tutelas antecipadas, as quais se consubstanciaram na alocação de vaga em UTI (pedido principal), o que, entretanto, não se confunde com a multa cominatória imposta. Aliás, o próprio Juízo afirmou que as multas deveriam ser executadas em ação própria, robustecendo sua existência e validade no plano jurídico (ID 76815377 – PJE 0733784-54.2020.8.07.0001).

7. Dessa maneira, restam hígidas as decisões interlocutórias (títulos executivos judiciais) que fixaram as astreintes. Em relação ao quantum, verifico o montante devido na ordem de R$ 70.000,00. Explico. Na data de 15/10/2020 o Juízo fixou multa diária de R$ 10.000,00, em caso de descumprimento (ID 74734698 - PJE 0733784-54.2020.8.07.0001), sendo o Ente Distrital intimado no dia 16/10/2022 (ID 74756493 - PJE 0733784-54.2020.8.07.0001), termo inicial da contabilização das astreintes. Da decisão que aumentou a multa cominatória para R$ 20.000,00 (ID 74857678 - PJE 0733784-54.2020.8.07.0001), o réu foi intimado em 19/10/2020 (ID 74930898 - PJE 0733784-54.2020.8.07.0001). Logo, atestado o óbito no dia 20/10/2020, tem-se o numerário de R$ 70.000,00.

8. Por derradeiro, oportuno frisar que as astreintes e todos os consectários da condenação não são limitados pelo teto de 40 salários mínimos, sendo a competência dos Juizados Especiais aferida no momento da propositura da demanda.

9. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada, para condenar o réu/recorrido ao pagamento de R$ 70.000,00, corrigidos a partir do arbitramento da multa cominatória nos autos do processo 0733784-54.2020.8.07.0001. Sem juros moratórios, em atenção ao princípio do ne bis in idem, vez que a multa cominatória já se caracteriza como penalidade pela demora no cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

10. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do artigo 55, da Lei no 9.099/95. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora/recorrente, dada a comprovação de sua hipossuficiência econômica.